Tribunal: TJES
Processo: 5001255-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIOSPICEFOODS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: AGROCESCONETTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS – MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCABIMENTO – LIMITES DA COGNIÇÃO A SEREM OBSERVADOS – SUPOSTA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS SÓCIOS E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA – EXEGESE DOS ARTS. 133 A 137 E 795, § 4º, DO CPC/2015 – NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL A SEREM DEMONSTRADOS PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência – formulado em prol da indisponibilidade de bens dos requeridos, bem como expedição de ofícios ao SICOOB visando o fornecimento de extratos bancários – decidiu o juiz pelo seu acolhimento apenas parcial, a fim de determinar a indisponibilidade de bens imóveis e veículo em nome da empresa e indeferindo-o, todavia, quanto aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em nome de Adson Pião de Souza.

2)
A ação originária se encontra em seu limiar, nem mesmo havendo notícia acerca da citação dos requeridos, o que torna inviável o reconhecimento de qualquer vício na alteração contratual, pela qual a sócia Sirlene retirou-se da sociedade e, no mesmo ato, transferiu as suas 63.000 (sessenta e três mil) quotas ao sócio Adson Pião de Souza.

3)
A matéria arguida (rectius: suposta retirada fraudulenta da sociedade) não foi objeto de análise no Juízo de 1º grau, até mesmo por ter sido submetida ao seu crivo em data posterior à prolação da decisão recorrida, ao ser formulado pedido de reconsideração, em 31/01/2024. Desta feita, a análise de tal matéria nesta Instância ad quem, além de inovação recursal, ensejaria a inegável ocorrência de supressão de instância.

4)
O reconhecimento da confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade empresarial depende da regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do que dispõem os arts. 133 a 137 e 795, § 4º, todos do CPC/2015, não sendo suficiente mero pedido de arresto de seus bens.

5
)
Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil brasileiro, cuja demonstração perante o Juízo de 1º grau compete à autora/agravante.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Biospicefoods Exportação e Importação Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 37022898) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Agrocesconettos Comércio e Exportação Ltda.
,
Sirlene Cesconetto
e do
Espólio de Adson Pião de Souza
, deferiu, em parte, a tutela de urgência pretendida a fim de determinar a indisponibilidade de bens imóveis e veículo em nome da empresa requerida, indeferindo-a, todavia, em relação aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em nome de Adson Pião de Souza.

Em suas razões recursais (Id 7201170), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a empresa agravada recebeu quantia milionária, conforme comprovantes de transferência acostados, que totaliza a quantia de R$3.507.620,57 (três milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos);
(ii)
mesmo recebendo vultosa quantia, os sócios não cumpriram suas obrigações, utilizando-se do patrimônio da pessoa jurídica para satisfazer outras demandas de cunho pessoal, o que caracteriza confusão patrimonial;
(iii)
a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida essencial para garantir que, ao final da demanda, esteja assegurado o direito ao recebimento de seu crédito;
(iv)
a agravada Sirlene era proprietária de 90% das quotas da pessoa jurídica Agrocesconettos e administradora da empresa, tendo se retirado da sociedade de agosto de 2023, de maneira ardilosa, de modo que 100% das quotas passaram a ser de Adson Pião de Souza;
(iv)
a manobra de retirada da agravada Sirlene da sociedade constitui fraude para tentar burlar suas obrigações, razão pela qual deve ser deferida a indisponibilidade de seus bens;
(v)
a única medida capaz de evitar a dissolução do patrimônio dos agravados, considerando que o sócio Adson veio a óbito, é que seja determinada a indisponibilidade dos bens descritos (veículos Fiat Uno e Toyota Hilux e um imóvel rural descrito na matrícula nº 10.936, com área de 97.941,87m
2
, situado em Nova Venécia/ES); e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a indisponibilidade dos bens dos sócios.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto aos eminentes Pares, oriento-me pela manutenção dos fundamentos pelos quais indeferi o pedido de que fossem antecipados os efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Na inicial da “
ação de cobrança
”, alega a autora/agravante ser credora da quantia de
R$ 3.507.620,57
(três milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a transferências bancárias realizadas em favor da 1ª agravada
Agrocesconettos
, antecipadamente, por força da relação comercial de compra e venda de pimenta do reino mantida entre as partes, sem que houvesse o devido recebimento do produto adquirido ou a devolução dos valores pagos.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência – formulado em prol da indisponibilidade de bens dos requeridos, bem como expedição de ofícios ao SICOOB visando o fornecimento de extratos bancários – decidiu o juiz pelo seu acolhimento apenas parcial, a fim de determinar a indisponibilidade de bens imóveis e veículo em nome da empresa e indeferindo-o, todavia, quanto aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em nome de Adson Pião de Souza.

Pela via recursal, insurge-se a agravante somente contra o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens dos sócios, inclusive, da 2ª agravada Sirlene que, de acordo com sua narrativa, teria se retirado da sociedade empresária de maneira ardilosa, com o intuito de não cumprir suas obrigações, com a transferência de suas quotas ao sócio Adson, que faleceu recentemente.

Pois bem. Em relação ao item 4 do recurso – suposta retirada da sociedade, de maneira ardilosa, da sócia Sirlene – descabe qualquer determinação desta Relatora.

Isso porque, a demanda originária se encontra em seu limiar, nem mesmo havendo notícia acerca da citação dos requeridos, o que torna inviável o reconhecimento de qualquer vício na alteração contratual, pela qual a sócia Sirlene retirou-se da sociedade e, no mesmo ato, transferiu as suas 63.000 (sessenta e três mil) quotas ao sócio Adson Pião de Souza (Id 7202263).

Ademais, é oportuno rememorar que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

A matéria arguida (
rectius
: suposta retirada fraudulenta da sociedade) não foi objeto de análise no Juízo de 1º grau, até mesmo por ter sido submetida ao seu crivo em data posterior à prolação da decisão recorrida, ao ser formulado
pedido de reconsideração
, em 31/01/2024 (Id 37350728). Desta feita, a análise de tal matéria nesta Instância
ad quem
, além de
inovação recursal
, ensejaria a inegável ocorrência de
supressão de instância
.

Verifico que, em petição juntada no dia 15/02/2024 (Id 7316799), a agravante sustenta não ocorrer supressão de instância – tal qual vislumbrei ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – por ter o MM. Juiz mantida a sua decisão “
pelos próprios fundamentos
”, conforme se infere do Id origem 37779906.

No entanto, a lógica sugere que o magistrado, ao manter a sua decisão pelos próprios fundamentos,
referiu-se exclusivamente àqueles fundamentos nela externados
, porquanto inexistiria qualquer sentido, com a devida vênia, em manter uma decisão anterior com base em fundamentos não consignados à época de sua prolação.

Com isso, reitero a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz da causa, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência,
sendo descabido avançar sobre matérias sobre ainda não examinadas em primeiro grau de jurisdição
.

Como dito alhures, a indisponibilidade de bens da sociedade empresária foi deferida no bojo da decisão agravada e, no que tange aos bens dos sócios – seja do falecido Adson, seja de Sirlene – não vejo como acolher o pedido. Explico.

O pretendido reconhecimento da
confusão patrimonial
entre os sócios e a sociedade empresarial depende da regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do que dispõem os arts. 133 a 137 e 795, § 4º, todos do CPC/2015, não sendo suficiente mero pedido de arresto de seus bens. Confira-se:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º. Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

§ 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.

Portanto, em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil brasileiro, cuja demonstração perante o Juízo de 1º grau compete à autora/agravante.

Ante o exposto,
nego provimento a
o agravo de instrumento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.